Tribunal: TJDFT
Processo: 0707873-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA EM DIVÓRCIO CONSENSUAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação anulatória de partilha realizada em divórcio consensual, que deferiu, com base em requerimento do Ministério Público, a quebra do sigilo fiscal do requerido/agravante, consistente na obtenção das declarações de imposto de renda pessoa física (IRPF) relativas ao período de 2009 a 2021, com o objetivo de apurar eventual omissão de bens na partilha.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que determinou a quebra do sigilo fiscal do agravante, com vistas à apuração de ocultação patrimonial, carece de fundamentação e se viola o direito à privacidade, ensejando sua nulidade e o desentranhamento dos dados fiscais do processo.
III. Razões de decidir
3. A quebra do sigilo fiscal é admissível em ação anulatória de partilha quando fundada em indícios de omissão de bens relevantes, mediante decisão fundamentada e mediante controle judicial.
4. O juízo de origem resguardou o sigilo das informações ao processar os documentos sob segredo de justiça, não havendo demonstração de violação concreta ao direito de privacidade.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CPC, arts. 369 e 370; Lei no 8.112/90, art. 116, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.187.403/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.04.2012; STJ, AgRg no AREsp 557.532/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.11.2014.